Tribunal: TJSP
Processo: 1012419-64.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Responsabilidade civil – Concessionária de Rodovia – Danos materiais – Acidente de veículo decorrente de animal (boi) na pista – A concessionária de rodovia responde objetivamente por defeito na prestação de serviço – Dever de manutenção da rodovia, inclusive de evitar acidentes provocados por animais na pista – Inteligência dos

Ementa:
INDENIZAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Responsabilidade civil – Concessionária de Rodovia – Danos materiais – Acidente de veículo decorrente de animal (boi) na pista – A concessionária de rodovia responde objetivamente por defeito na prestação de serviço – Dever de manutenção da rodovia, inclusive de evitar acidentes provocados por animais na pista – Inteligência dos artigos 37, § 6o, da CF, 927, par. ún., do CC, 14 e 22 do CDC - Danos materiais comprovados – Precedentes – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012419-64.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
em que o Quarto Juiz modificou o seu entendimento para acompanhar o
Relator, votou o Quinto Juiz no mesmo sentido, declarando voto convergente.
Fará declaração de voto divergente o Terceiro Juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES,
EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1012419-64.2019.8.26.0068
APTE. : CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
VIAOESTE S/A
APDA. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: BARUERI 6a VARA CÍVEL
JUIZ : LUIZ ANTÔNIO NOCITO ECHEVARRIA
VOTO No 31282
EMENTA
INDENIZAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
Responsabilidade civil

Concessionária de Rodovia Danos materiais Acidente de
veículo decorrente de animal (boi) na pista A concessionária
de rodovia responde objetivamente por defeito na prestação de
serviço Dever de manutenção da rodovia, inclusive de evitar
acidentes provocados por animais na pista Inteligência dos
artigos 37, § 6o, da CF, 927, par. ún., do CC, 14 e 22 do CDC -
Danos materiais comprovados Precedentes Recurso não
provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais em face da Concessionária de Rodovias do Oeste de São
Paulo
VIAOESTE S/A, visando à condenação da ré ao ressarcimento de
indenização por danos materiais suportados pela autora, decorrente de
acidente com veículo, gerado por colisão com animal (boi) na via.
A r. sentença de fls. 357/361, de relatório adotado, julgou
“procedente a pretensão para condenar o requerido, a reparar os danos sofridos pelo
autor no montante de R$ 14.973,28 corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora a contar do ajuizamento da ação, consoante Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça.”. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a vencida interpôs recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
buscando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a apelada pleiteou
o valor de R$14.973,28, consistente na diferença do valor pago ao segurado e
aquele recebido com a venda dos salvados; que fez prova cabal da prestação
dos serviços, ficando demonstrada a ausência dos requisitos exigidos para o
dever de indenizar; que há documento e prova oral comprovando as atitudes
preventivas; que sem omissão não deve haver a responsabilização civil; que o
dono do animal deve ser o único responsável pelo acidente em questão. Alega
que o condutor contribuiu de forma decisiva para o acidente, pois se a estrada
estava sem qualquer visibilidade, considerando-se que era noite, e trafegava
em via rural, deveria ele ter redobrado sua atenção e reduzido ainda mais a
velocidade; que é inaplicável ao caso a responsabilidade objetiva do Estado.
Entende que é de rigor a redução da indenização, porquanto os orçamentos
juntados pela seguradora recorrida demonstram que o veículo poderia ser
reparado pelo montante de R$12.323,04. Transcreve julgados e ensinamentos
doutrinários em abono as suas teses.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido
(fls.
396/422).
FUNDAMENTOS
Segundo narra a petição inicial que em 13/08/2018 o
segurado da autora trafegava pela Rodovia Presidente Castelo Branco
(SP-280), quando, na altura do Km 39, colidiu contra um animal na via. Aduz
que, acionada, a autora indenizou o veículo segurado no valor de
R$26.473,28, sendo certo que, posteriormente, leiloou o veículo no estado em
que se encontrava por R$11.500,00 e propôs a presente ação contra a ora
apelante para receber a diferença.
A questão deve ser analisada sob o prisma da
responsabilidade civil objetiva, por ser o caso de dano decorrente da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de consumo existente entre a concessionária e o usuário da rodovia (artigos 14
e 22 do Código de Defesa do Consumidor), conforme inúmeros precedentes
jurisprudenciais, em casos análogos, dentre eles este do Superior Tribunal de
Justiça, no REsp. 647.710/RJ, cujo relator foi o Ministro Castro Filho (j.
20.06.2006), que trata da presença de animais na via que tenham causado
danos nos veículos:
“RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de
serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão
subordinadas
à
legislação
consumerista.
Portanto,
respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação de serviço, pela
manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive,
pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso
especial provido.”.
Em abono à posição adotada neste voto, transcrevo a
lição de Rui Stoco, que abrilhantou esta Corte como um de seus integrantes,
posta em sua festejada obra Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 6a ed., 2004, págs.1388/1390. Após discutir as
duas correntes e seus fundamentos a respeito, passa a expor sua posição com
a lucidez que lhe é característica, colocando uma pá de cal sobre a questão:
“Mas não se pode negar que a lei civil codificada, vinda a lume
em 2002, pretendeu impor ao proprietário do animal, com exclusividade, a
obrigação de reparar o dano causado, se não provar a existência de uma das
causas de exculpação estabelecida na parte final do art. 936.
Ocorre que o fato social é dinâmico e a legislação busca refletir
essas modificações no relacionamento, no avanço tecnológico e na nova
visão que se impõem em face desse quadro.
Como essas atividades humanas e as alterações do extrato
social evoluem e se tornam cada vez mais complexas, há
sempre
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de acompanhar essa evolução, razão pela qual as leis
anacrônicas são revogadas e substituídas e os novos comportamentos
sociais, comerciais, industriais e de serviços passam a ser regulamentados a
partir do nascimento dessa necessidade.
(...)
Nasceu, então, com a vinda à existência em 1990, o Código de
Defesa
do
Consumidor
que,
em
seu
artigo
14,
estabeleceu
a
responsabilidade objetiva ou independente de culpa do fornecedor de
serviços, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
decorrência de defeitos relativos à prestação de serviços.
Em período quase coevo tanto o Governo da União quanto os
dos Estados iniciaram o processo de privatização, inclusive das rodovias
estaduais, pulverizando a sua administração através de inúmeras empresas
que, não obstante sob regime da iniciativa privada, são concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos privativos.
(...)
Do que se conclui que tanto as autarquias, em passado recente,
como as concessionárias e permissionárias dos serviços de exploração e
conservação das rodovias, atualmente, postam-se como prestadoras de
serviços públicos.
E tais serviços são prestados mediante remuneração, através do
preço público cobrado sob o nome de 'pedágio'.
(...)
O que importa, contudo, é que o pedágio é contraprestação por
serviços, tanto que a Carta Magna prevê a instituição de taxas em razão do
exercício do poder de polícia ou 'pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
à sua disposição'.
E, sem o pagamento do valor estipulado unilateralmente pelo
prestador a cada alguns quilômetros rodados, o veículo não transita na
rodovia sob regime de cobrança de pedágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De modo que, desenganadamente, o usuário desses serviços é
consumidor e assim deve ser considerado.
Sob esse aspecto, ressurge a responsabilidade da entidade
responsável pela administração, conservação e exploração da rodovia pelos
danos causados ao usuário, independentemente da verificação da culpa, por
força do referido art. 14 do CDC, pois a permanência de animais na pista de
rolamento equipara-se, segundo diretriz desse Estatuto, a defeito da
prestação de serviços.
Não se concebe que a atual utilização de censores e aparelhos
avançados de fotografia e gravação em tempo real, visando o controle e
fiscalização da rodovia quilômetro a quilômetro com a possibilidade de
identificar veículos, verificar aqueles que se imobilizaram por defeitos ou
avarias, de rastrear assaltantes em fuga, e, mesmo, de manter equipamento
sofisticado e de precisão, capaz de identificar veículos e impor multas,
mesmo à noite, não permita, também, eficaz verificação de invasão e trânsito
de animais.
Ora, a obrigação da empresa administradora da rodovia é,
fundamentalmente, propiciar condições de dirigibilidade e segurança.
Tem o dever de guarda e de incolumidade para com o motorista
e passageiros, salvo, evidentemente, culpa exclusiva da vítima.
Impõe-se advertir que a garantia da cidadania e o seu exercício
pleno dependem não só de quem concede, mas, e principalmente, daquele
que a recebe (Rui Stoco Código de Trânsito Brasileiro: Responsabilidade civil
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito,
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 748, p.64, fev./98).
Do que se conclui que dois os planos de obrigação e garantia
que se estabelecem: no Código Civil (art. 936), que responsabiliza o dono ou
detentor do animal e no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), como
proteção devida ao consumidor, obrigando contratualmente aquele que
recebeu a incumbência de administrar e conservar as estradas ou rodovias.
(...)
Em resumo, empenha-se a responsabilidade do dono ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detentor do animal, sob um ângulo, e do prestador de serviços, sob outro
ângulo, em ambas as hipóteses independentemente da verificação da culpa.
Cabe, por fim, deixar assentado que o Código de Defesa do
Consumidor não se sobrepõe ao Código Civil, que, aliás, é mais recente, o
que ressuma evidente e sem disceptação. Suas disposições não se repelem.
Ao contrário, harmonizam-se.
Significa que permanece e persiste a responsabilidade do dono
ou detentor do animal, nos termos do art. 936 desse estatuto.
Mas, agora, essa responsabilidade é concorrente, de modo que
a vítima ou o legitimado podem escolher quem acionar para a reparação do
dano.
(...)
Em ambas as hipóteses, a responsabilidade independe da
comprovação da culpa, posto que objetiva a responsabilidade, restando
àquele que for condenado exercer direito de regresso contra o outro”.
Há provas suficientes nos autos no sentido de que o dano
foi causado pelo surgimento de animal na pista, sendo incensurável a r.
sentença, que analisou pormenorizadamente as provas produzidas nos autos
e concluiu pela veracidade dos fatos alegados na petição inicial.
A concessionária era obrigada a impedir o evento,
porquanto tem o dever de manter a pista em condições de tráfego.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho do voto proferido
pelo
i.
Rel.
Des.
CARLOS
EDUARDO
PACHI,
na
AC
no
9125227-32.2009.8.26.0000, j. em 20.6.2011, v.u., nos seguintes termos:
“Se a rodovia cruza região onde existem propriedades rurais, ou
onde circulem animais silvestres, ainda maior será o dever de zelo por parte
do responsável por tal serviço público, incluindo-se o sujeito privado que
provisoriamente o assume.
Dessa forma, não se cogita de caso fortuito ou força maior, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que plenamente previsível que os animais em trânsito nos arredores
atravessem a via de forma repentina.
Assim já se decidiu:
“Não se pode dizer que ocorreu caso fortuito ou força maior para
a exclusão da responsabilidade objetiva da ré. Em rodovias
abertas como a mencionada na inicial sempre é previsível a
invasão de animais como ocorreu. Na qualidade de
concessionária do serviço público, deve a ré tomar alguma
providência para eliminar esse tipo de ocorrência, garantindo a
segurança do consumidor” (AC no 827.358-5/1-00
Voto no
1340 Rel. Israel dos Anjos).
Ressalte-se que é dever da apelante tomar as providências
necessárias para garantir a segurança dos usuários da rodovia sob sua
administração.
Assim sendo, a prestação de serviço deficiente por parte da
recorrente foi devidamente comprovada, não beneficiando a concessionária a
excludente de responsabilidade estabelecida no art. 14, § 3o, I do CDC.
A obrigação da concessionária de fornecer um serviço
seguro inclui a obrigação de coibir a entrada de animais no leito da rodovia.
Não se nega a dificuldade na fiscalização e
aprisionamento desses animais.
Todavia, não seria justo permitir que o usuário do serviço
da concessionária sofra um dano e permaneça sem ressarcimento, ao passo
que a concessionária, que recebe dos usuários as taxas de pedágio, e se
propõe a garantir uma viagem segura, sem percalços ou surpresas, lucrando
com tal atividade, se isente de responsabilidade.
Ademais, o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil
impõe a responsabilidade daquele que cria risco a outrem com sua atividade,
independentemente de culpa ou defeito do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí o reconhecimento da responsabilidade da ré.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos materiais
e morais Atropelamento de animal perambulante (capivara) na
Rodovia
(SP
300)
sob
administração
da
Viarondon
Concessionária de Rodovia S/A
Preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam afastada Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público, ante a constatada falha
no serviço de fiscalização da Rodovia, obrigada a
resguardar a segurança da pista Dever de fiscalização da
pista de rolamento que implica no atendimento de
segurança mínima aos seus usuários
Dano material bem
demonstrado Inexistência de dano moral a ser indenizado
Sentença de parcial procedência mantida. Precedentes desta C.
Câmara
e
Corte
de
Justiça.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
Observância do decidido pelos Tribunais
Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ).
Procedência parcial da ação mantida Recursos não providos.
(Apelação Cível 0002637-14.2011.8.26.0300; Relator (a):
Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 30/03/2020 - g.n.)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE
ANIMAL (CAPIVARA) EM RODOVIA ADMINISTRADA PELO
REQUERIDO VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA
PÚBLICA DANOS MATERIAIS Pretensão inicial voltada à
reparação material e moral das autoras, em decorrência de
acidente sofrido em estrada de rolamento
Procedência
parcial
em
primeiro
grau
-
Admissibilidade
-
Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) Risco da
atividade
Rompimento do dever de segurança estatal em
relação à segurança da rodovia que se encontrava sob sua
administração
Falha na prestação do serviço - Nexo de
causalidade configurado
Danos materiais devidos

APELO ADESIVO DAS AUTORAS DANOS MORAIS - Em que
pese o fato de que as circunstâncias possam ter causado certo
aborrecimento e insatisfação às requerentes, não restou
comprovado que o fato narrado na inicial tenha acarretado
efetiva violação à honra, à dignidade ou a qualquer outro direito
da personalidade das autoras, de modo que incabível a
condenação da requerida à indenização por dano moral -
Sentença mantida Recursos não providos, com observação.
(Apelação Cível 1012532-09.2017.8.26.0320; Relator (a):
Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 03/02/2020 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E desta Câmara:
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos materiais e
morais Acidente de veículo decorrente de colisão com animal
em rodovia de responsabilidade da requerida
Sentença de
parcial procedência Irresignações de ambas as partes Nexo
de causalidade evidenciado
Responsabilidade objetiva da
Concessionária - Administração das estradas que envolve o
dever de manutenção, fiscalização e segurança dos
usuários
Dano material comprovado em maior extensão
àquele reconhecido em primeiro grau
Inexistência de dano
moral
Mero desconforto e aborrecimento
Honorários
advocatícios Incidência da regra geral de arbitramento prevista
no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC Parcial provimento do recurso
do autor, negado provimento ao recurso da requerida
(Apelação Cível 1000872-33.2018.8.26.0142; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 18/11/2019 g.n.)
E nem se diga que o motorista não agiu com cautela. A par
da evidente falta de prova da propalada negligência dele na condução de seu
veículo, é da experiência comum que a travessia repentina de um animal pode
passar desavisada mesmo para os motoristas mais diligentes e zelosos.
No mais, a relação contratual entre a seguradora e o
segurado foi demonstrada, conforme Apólice no 0531 79 1410518 (fls. 16/26).
Daí o reconhecimento da responsabilidade da ré em
ressarcir a autora.
Outrossim, o valor arbitrado na r. sentença se mostra
adequado, pelo que também não assiste razão à apelante em relação ao seu
pedido subsidiário para a redução da indenização.
Nesse
aspecto
impende
transcrever
trecho
das
contrarrazões, nas quais a apelada esclarece a questão:
“71. Em primeiro lugar, o orçamento representa apenas uma
estimativa dos procedimentos necessários para a recuperação do veículo, de
sorte que, amiúde, após o desmonte do veículo, novos danos são
usualmente constatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
72. Por isso mesmo, há ressalvas após a apresentação dos
valores totais no próprio orçamento, presente antes da listagem de peças,
informando que os valores ali indicados são apenas uma estimativa e que a
liberação para faturamento está condicionada à análise fls. 49 e 50.
(...)
73. No caso em tela, o veículo segurado sofreu danos até o
painel corta-fogo, e, tratando-se de um item estrutural do veículo, que fica
entre o habitáculo e o cofre do motor, não se recomenda a recuperação
deste componente.
74. Além disso, fato de o painel corta-fogo ter sido atingido trazia
a probabilidade de serem verificadas avarias no motor somente com ele
funcionando, e que poderiam adicionar um custo de, no mínimo, mais R$
3.500,00 ao orçamento juntado, conforme apurado pela área técnica da
APELADA.
75. Assim, o valor do reparo do veículo segurado subiria para,
no mínimo, R$ 15.823,04, valor este maior do que o cobrado por meio desta
ação (R$ 14.973,28).” (fls. 419/420)
Portanto, como anotado pelo MM. Juiz “a quo”, a quantia
foi determinada na exata medida da extensão do dano.
Por conseguinte, deve ser prestigiada a r. sentença
atacada pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, considerando o desfecho do recurso, ao qual foi
negado provimento, majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o
percentual fixado na r. sentença, totalizando 11% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com
atualização monetária desde a data da publicação do acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REINALDO MILUZZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.012.419-64.2019.8.26.0068 – Barueri – 6a Vara Cível
Voto no 43.432
Apte. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO

VIAOESTE S/A
Apda. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(Proc. no 1.012.419-64.2019.8.26.0068)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 31.282
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1.
Relatório já nos autos.
2.
Entendo fundada a pretensão recursal.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 357/361) julgando procedente
ação (fls. 01/09) regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais contra a Concessionária de Rodovias do Oeste de São
Paulo VIAOESTE S/A, decorrente de acidente causado por animal na pista.
Segundo consta, no dia 13.08.18, o segurado da autora trafegava pela
Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), KM 39, quando colidiu com animal
('bovino') que se encontrava na via. Em decorrência o veículo sofreu enormes avarias.
Alegando defeito na prestação de serviço público e caracterizada a responsabilidade
civil objetiva do VIAOESTE, ajuizou a presente ação para obter o reembolso do valor
pago ao segurado (fls. 01/09).
A r. sentença entendendo presente o nexo de causalidade, julgou
procedente a pretensão, assim dispondo:
"É fato incontroverso a ocorrência do acidente, corroborada pelo
boletim de ocorrência de fls. 28/ 44 e depoimentos testemunhais. Os
depoimentos das testemunhas revelam que um boi invadiu a pista e ocasionou o
acidente."
"Necessário perquirir, em seguida, acerca da responsabilidade da ré."
"Está-se diante da responsabilidade civil omissiva de concessionária.
Assim, na esteira da jurisprudência dominante, sua responsabilidade é
subjetiva, sendo necessário averiguar a existência de culpa e nexo de
causalidade, eis que o dano é incontroverso..."
(...)
"A invasão de animal na pista revela ausência da fiscalização constante
e consequente omissão que enseja sua responsabilidade."
"É certo que a concessionária ré tinha todas as condições de impedir tal
evento, seja mantendo fiscalização constante no local, seja estabelecendo
barreiras para esses eventos. Configurada sua omissão, a sua responsabilização
é medida que se impõe..."
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"No caso específico, saliente-se que, consoante se depreende do
depoimento das testemunhas arroladas, havia câmera que monitora o local e
essa gravação não foi juntada aos autos para elidir a responsabilidade da
concessionária. Não obstante, a testemunha Evanelde afirmou que somente fora
acionado após o acidente, o que depreende claro indício que o animal invadira
a pista anteriormente e houve lapso na fiscalização."
"Desta feita, evidenciado o dever de indenizar, necessária a fixação da
quantia."
(...)
"No caso em apreço, restou comprovada a celebração do contrato de
seguro com o proprietário do veículo (fls. 16/27), bem como o desembolso das
quantias para reparo e a venda do veículo (fls. 47/ 66). Deste modo,
demonstrado o custeamento das despesas narradas na inicial, de rigor a fixação
da indenização no valor pretendido, qual seja R$ 14.973,28, por ser esta a exata
medida da extensão do dano (art. 944, Código Civil)."
"Face ao exposto, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão para condenar o requerido, a
reparar os danos sofridos pelo autor no montante de R$ 14.973,28 corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora a contar do ajuizamento da ação,
consoante Tabela Prática deste Tribunal de Justiça." (fls. 357/361).
Recorreu a Concessionária.
Com razão, data maxima venia do I. Relator.
A responsabilidade civil do Estado evoluiu da fase inicial de total
irresponsabilidade ("The King can do no wrong"), para a da responsabilidade subjetiva,
de inspiração marcantemente civilista, passou para o período da culpa administrativa
("faute du service") de inspiração francesa, e hoje se encontra na fase objetiva com a
teoria do risco administrativo. Esboça-se tempo de total responsabilidade, segundo a
teoria do risco integral, não imune, no entanto, à pertinente crítica de HELY LOPES
MEIRELLES ("Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a
indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa
ou dolo da vítima. Daí por que foi acoimada de 'brutal', pelas graves consequências
que haveria de produzir se aplicada na sua inteireza."
"Direito Administrativo
Brasileiro" Ed. Malheiros 2002 p. 620).
Segundo ALEXANDRE DE MORAES, "... no Direito brasileiro, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no risco administrativo, que, ao
contrário do risco integral, admite abrandamento. Assim, a responsabilidade do Estado
pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda se comprovada a
culpa exclusiva da vítima." ("Direito Constitucional Administrativo"
Ed. Atlas

2.002 p. 234), acrescentando que, para seu reconhecimento, "exige a ocorrência dos
seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência
de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal." (op. cit. p. 233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não evidenciado o nexo causal.
Não restou comprovado (art. 373, I do CPC), como ônus processual da
autora, à luz dos elementos trazidos aos autos, o nexo de causalidade entre a omissão
da ré e o evento danoso, a gerar a responsabilidade civil da concessionária.
A argumentação da autora é baseada na omissão do serviço público,
quando tem cabimento tão somente a responsabilidade subjetiva do Estado. Sob esse
prisma examinada a questão na r. sentença, a ensejar, data maxima venia, a inversão do
resultado.
Como ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
"Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo."
"Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular possa haver)
que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou,
então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada
obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade subjetiva." (grifei - "Curso de Direito Administrativo" Ed.
Malheiros 2008 p. 1.002/1.003).
No mesmo sentido, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

"... a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só
se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam
a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal,
atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por
conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva
não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas." (grifei -
"Manual de Direito Administrativo" Ed. Atlas 32a edição 2018 p. 611).
Essa posição encontra respaldo na doutrina (LUIZ ANTONIO ROLIM
- "A Administração Indireta, as Concessionárias e Permissionárias em Juízo" Ed.
Revista dos Tribunais 2004 p. 79 e MARIA SYLVIA DI PIETRO - "Direito
Administrativo" - Ed. Forense 31a ed. - 2018 p.824).
Inequívoca a responsabilidade da Concessionária por prejuízos causados
a terceiros, mas, no limite do objeto concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E quanto à fiscalização da via, é possível observar que, no dia do
acidente, os inspetores de tráfego estavam transitando pelo local:
"E a prova está materializada no próprio relatório elaborado pelo seu
Centro de Controle de Operações - CCO, que discrimina as várias diligências
realizadas por funcionários da concessionária requerida durante o dia e
horário dos fatos, incluindo resgates, retirada de objetos e atendimento a
eventos - Docs. 05/07."
"O GPS de uma das viaturas demonstra passagens às 22:00hs e - Doc.
06." (fl. 83).
Alegou a autora que o acidente se deu por volta de 22h40min, ou seja,
não havia completado os 90 (noventa) minutos prazo estabelecido em contrato (fl.
174) da última vistoria (22h, conforme GPS da viatura fl. 229). Fato corroborado
pelo controle de percurso da noite do incidente (fl. 271), além do relatório do acidente
(fls. 176/179) e boletim de ocorrência (fls. 28/44).
Obviamente que, caso constatada a presença de qualquer objeto ou
animal na pista durante a ronda, a Ré teria providenciado o seu recolhimento de modo a
evitar o evento danoso ("O Serviço de Inspeção de Tráfego deverá contar com unidades
móveis destinadas a circular permanentemente pelas rodovias com o objetivo de
detectar a necessidade de ajuda ao usuário, inspecionar as pistas e a faixa de domínio,
quanto a irregularidades, necessidade de manutenção, presença de animais, etc., e
participar ativamente na ocorrência de neblina, incêndio na faixa de domínio,
acidentes, remoção de animais e outras situações de emergência, providenciando
sinalização de emergência e desvios de tráfego, além de apoio aos demais serviços."
fl. 174).
Ressalte-se, além do mais, que a Concessionária promove diversas
campanhas para conscientização dos proprietários de imóveis lindeiros para reforçar
cercas e efetuar constante manutenção, com o intuito de evitar que seus animais
transitem na rodovia (fls. 167/168).
No entanto, não me parece razoável esperar que a Concessionária tenha
disponível, durante período integral, funcionários e veículos para monitorar todos os
trechos das rodovias sob seus cuidados.
Evento ocorreu de forma inusitada, inesperada.
Confira-se, a propósito, o pensamento de CARLOS ROBERTO
GONÇALVES:
"... não se pode chegar ao absurdo de imaginar que todas as situações
que configurarem omissão estatal serão passíveis de fazer surgir o dever de
indenizar das pessoas jurídicas de direito público, com fundamento em sua
responsabilização objetiva. O Estado não pode ser concebido como um
segurador universal de todos os males ocorridos na sociedade, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente do seguimento regulado. Somente as omissões específicas é que
devem ser levadas em consideração para a deflagração do nexo de causalidade
e, assim, da consequente obrigação de indenizar, ante a regra inserta no art. 43
do Código Civil de 2002" (Flávio de Araújo Willeman "Responsabilidade civil
das agências reguladoras" - Editora Lumen Júris - 2.005 - p. 27) (grifei

"Responsabilidade Civil" Ed. Saraiva 10a Ed. p. 197).
Não se negam os fatos e o aborrecimento experimentado, apenas que
eles não podem ser imputados à Concessionária. Não restou demonstrada a falta/falha
na prestação do serviço público.
Identificar a responsabilidade da Concessionária por qualquer fato dessa
natureza implica em assumir a teoria do risco integral, o que é inadmissível.
Equivaleria a condenar o Estado por qualquer crime praticado na via pública por falta
ou deficiência de policiamento. A responsabilidade, nesses casos, se pauta por critérios
de razoabilidade e, tanto lá quanto cá, tais alicerces não se estabeleceram com a
segurança necessária.
Como já se decidiu em questão semelhante:
"Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil
por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa das suas três
vertentes, negligência, imperícia e imprudência, não sendo entretanto,
necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuído ao serviço público, de
forma genérica, a faute du service dos franceses." (STF RE no 179.147-1/SP).
Nesse sentido a jurisprudência da Seção de Direito Público deste Col.
Tribunal de Justiça:
"Não se olvide, por oportuno, que a obrigação de segurança e
incolumidade das concessionárias de rodovias refere-se às condições da pista e
da segurança no transporte, não alcançando a extensão alegada pela autora, já
que não há como se exigir da ré uma vigilância ininterrupta sobre toda a
extensão da rodovia, a fim de evitar, de forma absoluta, a prática de infração
penal."
"Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, a improcedência da ação
era mesmo medida que se impunha no caso em apreço." (AC no
1015176-43.2015.8.26.0562
v.u. j. de 29.05.17
Rel. Des. LEME DE
CAMPOS).
"Nesse contexto, não se pode afirmar que a concessionária se afastou do
seu dever de fiscalização de manter a segurança na via, pois não há como
provar a negligência de seus colaboradores na medida em que não há como
manter irrestritamente, a cada centímetro da via, um responsável para limpar a
pista, senão mantendo-se um padrão que leve em consideração quilometragem e
tempo de percurso do colaborador." (AC no 0057411-60.2008.8.26.0506 v.u.
j. de 19.12.19 Rel. Des. AFONSO FARO JR.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Resta claro, portanto, que a empresa observou seu dever de inspeção
das condições da via, inclusive cumprindo a obrigação contratual referente ao
tempo médio de circulação de suas unidades móveis (fl. 202). Não se pode,
portanto, afirmar que houve falha na prestação do serviço, devendo ser
afastada a responsabilidade da concessionária pelo acidente." (AC no
1030611-80.2017.8.26.0564 v.u. j. de 17.02.20 Rel. Des. ANA LIARTE).
"Nestas circunstâncias é inviável exigir que a Concessionária fiscalize
cada quilômetro da estrada 24 horas por dia para constatar, em tempo real,
todo e qualquer objeto estranho no leito carroçável e evitar acidentes como o
narrado na vestibular. O mesmo não se poderia dizer caso a prova constante
dos autos demonstrasse que o acidente envolvendo o veículo descrito na inicial
não foi o único, e que a apelante, ciente da existência do obstáculo, não tomou
qualquer atitude. O documento de fls. 154/155 aponta que a chegada dos
veículos de apoio ao local do acidente ocorreu quase ao mesmo tempo em que
foram acionados (07h39m)." (AC no 0005616-88.2014.8.26.0543 v.u. j. de
11.03.20 Rel. Des. VERA ANGRISANI).
"Desta forma, não há como se estabelecer o nexo de causalidade entre a
alegada omissão da ré em manter a segurança do tráfego visto que não
comprovada a existência de animal na pista e os danos suportados pela
seguradora em decorrência do acidente, ou seja, inexistente o liame a conectar
o dano à conduta da concessionária, a ensejar o reconhecimento da ausência do
dever de indenizar." (AC no 1005654-28.2018.8.26.0322 v.u. j. de 23.06.20
Rel. Des. JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO).
No mesmo sentido, desacolhendo pretensão indenizatória por danos
ocorridos em rodovia quando não demonstrada a falha no serviço público: AC no
1.000.358-79.2015.8.26.0435 v.u. j. de 04.11.19 Rel. Des. PAULO BARCELLOS
GATTI; AC no 1027824-08.2018.8.26.0576 v.u. j. de 21.10.19 Rel. Des. TORRES
DE CARVALHO; AC no 0.900.739-85.2012.8.26.0176 v.u. j. de 11.12.19 Rel.
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR; AC no 1.009.768-94.2017.8.26.0079 v.u. j. de
18.02.20 Rel. Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, dentre outros.
Impossível falar em dever de indenizar.
Nem se invoque o CDC. Se subjetiva, no caso, a responsabilidade do
Estado administração central , não cabe invocar preceito especial tão-só para gerar
diversa para a Concessionária. Como pondera ALEXANDRE SANTOS DE
ARAGÃO, "... muitos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não poderão
ser aplicados por não serem compatíveis com o regime de direito público dos serviços
públicos." ("Direito dos Serviços Públicos" Ed. Forense 2007 p. 525).
Efetivamente, ao contrário do sustentado, não há elementos seguros de
convicção a dar respaldo à pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não demonstrada a causalidade.
Diante
dessas
circunstâncias,
impossível
responsabilizar
a
concessionária. Destarte, pelo meu voto, reformo a r. sentença.
Improcedente a ação, invertem-se os honorários fixados (fls. 360/361),
acrescentando-se mais 1% (um por cento) ao referido percentual, a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Dou provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.780
Apelação Cível no 1012419-64.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo -
VIAOESTE S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
MM. Magistrado a quo: Luiz Antônio Nocito Echevarria
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. De início, adota-se o relatório lançado nos autos:
“Trata-se de ação movida por Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais em face da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo
VIAOESTE S/A, visando à condenação da ré ao ressarcimento de indenização
por danos materiais suportados pela autora, decorrente de acidente com
veículo, gerado por colisão com animal (boi) na via.
A r. sentença de fls. 357/361, de relatório adotado, julgou
“procedente a pretensão para condenar o requerido, a reparar os danos
sofridos pelo autor no montante de R$ 14.973,28 corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora a contar do ajuizamento da ação, consoante
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.”. Condenou ainda o réu ao
pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a vencida interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a apelada pleiteou o
valor de R$14.973,28, consistente na diferença do valor pago ao segurado e
aquele recebido com a venda dos salvados; que fez prova cabal da prestação
dos serviços, ficando demonstrada a ausência dos requisitos exigidos para o
dever de indenizar; que há documento e prova oral comprovando as atitudes
preventivas; que sem omissão não deve haver a responsabilização civil; que o
dono do animal deve ser o único responsável pelo acidente em questão. Alega
que o condutor contribuiu de forma decisiva para o acidente, pois se a estrada
estava sem qualquer visibilidade, considerando-se que era noite, e trafegava
em via rural, deveria ele ter redobrado sua atenção e reduzido ainda mais a
velocidade; que é inaplicável ao caso a responsabilidade objetiva do Estado.
Entende que é de rigor a redução da indenização, porquanto os orçamentos
juntados pela seguradora recorrida demonstram que o veículo poderia ser
reparado pelo montante de R$12.323,04. Transcreve julgados e ensinamentos
doutrinários em abono as suas teses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido
(fls.
396/422).”
2. De fato, não comportava reforma a r.
Sentença recorrida.
Sigo a orientação do eminente Relator
Sorteado no que toca à responsabilidade objetiva da Concessionária-ré.
O cerne da controvérsia diz respeito à sua
responsabilidade em conservar adequadamente o leito carroçável da
rodovia que administra, a dirigibilidade e segurança de seus usuários,
inclusive, impedir a invasão e trânsito de animais.
Da análise de todo o processado, não há dúvidas
sobre as circunstâncias do acidente danos ao veículo do segurado
que atropelou um bovino no km 39 da Rodovia SP 280, Presidente
Castelo Branco, por volta das 22:40h, do dia 13/08/2018. A colisão
danificou o veículo Gol, placas FDG 5089, com valor cobrado a título de
ressarcimento pelos reparos de R$ 14.973,28.
Destarte, uma vez confirmada a narrativa trazida na
inicial pela documentação acostada aos autos, cumpre analisar a
possibilidade de responsabilização da concessionária pelo acidente. E
também em tal ponto, entendo correta a solução dada ao caso pelo i.
Relator.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, adotou a
Teoria da Responsabilidade Objetiva também para as pessoas jurídicas
de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público,
estabelecendo que o dano sofrido por qualquer indivíduo, em
decorrência do funcionamento do desse serviço, deve ser indenizado,
independentemente de comprovação de culpa, somente podendo ser
excluída a responsabilidade em caso de força maior, caso fortuito ou
culpa exclusiva da vítima.
Todavia, como bem ponderado no voto do e. Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no que pese não se negar a dificuldade na fiscalização e aprisionamento
desses animais, era sabido que em tal trecho existiam propriedades
rurais e, por isso, “ainda maior será o dever de zelo por parte do
responsável por tal serviço público, incluindo-se o sujeito privado que
provisoriamente o assume. Dessa forma, não se cogita de caso fortuito ou
força maior, já que plenamente previsível que os animais em trânsito nos
arredores atravessem a via de forma repentina.”
A meu ver, ademais, a outra tese arguida visando à
exclusão da responsabilidade da apelante, de que fora promovida
fiscalização no local do acidente em horário aproximado ao do acidente,
não é apta a afastar o seu dever de indenizar.
Pelos registros, houve um intervalo de quase uma
hora entro o monitoramento local (km 39) e o acidente. Outrossim, pelo
acima já descrito, sabedora que o trecho era circundado por
propriedades rurais, cabia fiscalização mais ostensiva, ainda mais no
período noturno, para que fosse evitada a invasão do animal.
Portanto, a Concessionária-ré, de fato, era obrigada a
impedir o evento, porquanto tem o dever de manter a pista em
condições de tráfego.
E, por fim, foram invocadas posições doutrinárias e
jurisprudenciais
acerca
da
responsabilidade
objetiva
das
administradoras de rodovias nas hipóteses de acidentes envolvendo
atropelamento de animais ou presença de objetos e manchas de óleo no
leito trafegável:
“O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez,
no art. 14, responsabiliza os prestadores de serviços em geral
(inclusive, portanto, as referidas concessionárias e permissionárias),
independentemente da verificação de culpa, pelo defeito na
prestação dos serviços, podendo assim ser considerada a
permanência de animal na pista de rolamento, expondo a risco os
usuários. Não bastasse, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabiliza objetivamente as pessoas jurídicas de direito privado,
prestadoras de serviço público, pelos danos que seus agentes
causaram a terceiros, por ação ou omissão.” (Carlos Roberto
Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8a Edição, São
Paulo, 2003, p. 845/846 grifou-se).”
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por
danos materiais e morais Atropelamento de animal perambulante
(capivara) na Rodovia (SP 300) sob administração da Viarondon
Concessionária de Rodovia S/A
Preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam afastada
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público, ante a constatada falha no
serviço de fiscalização da Rodovia, obrigada a resguardar a
segurança da pista
Dever de fiscalização da pista de
rolamento que implica no atendimento de segurança mínima
aos seus usuários
Dano material bem demonstrado

Inexistência de dano moral a ser indenizado Sentença de parcial
procedência mantida. Precedentes desta C. Câmara e Corte de
Justiça. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Observância do
decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810
(STF) e 905 (STJ). Procedência parcial da ação mantida Recursos
não providos. (Apelação Cível 0002637-14.2011.8.26.0300; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 30/03/2020 - g.n.)
3. Ante o exposto, pelo meu voto, acompanho
o voto do E. Relator para também negar provimento ao apelo da
Concessionária-ré.
Sidney Romano dos Reis
Quinto Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
REINALDO MILUZZI
1397C090
13
19
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
E88771E
20
23
Declarações de
Votos
SIDNEY ROMANO DOS REIS
107581ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012419-64.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.